Tribunal: TJDFT
Processo: 0741568-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. LAUDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS VÍCIOS NA UNIDADE DO AUTOR. INVIABILIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a petição inicial atende aos requisitos legais de individualização da causa de pedir e da formulação de pedido certo e determinado; e (II) analisar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de instrução probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial deve conter narrativa clara dos fatos constitutivos do direito alegado, com individualização suficiente para permitir o exercício do contraditório e a adequada instrução probatória, conforme exigem os arts. 319, 322 e 324 do CPC.
4. O laudo técnico juntado aos autos apresenta diagnóstico genérico do empreendimento, sem identificação específica da unidade do autor, tampouco registros que permitam concluir que os vícios apontados incidem sobre o imóvel discutido.
5. A ausência de individualização inviabiliza a defesa da parte contrária e compromete a utilidade da perícia, que não pode suprir a função da petição inicial ao buscar identificar os vícios em substituição à parte autora.
6. O pedido genérico previsto no art. 324, § 1o, do CPC, admite indeterminação apenas do valor da indenização, mas não exime o autor de indicar com clareza os fatos que embasam o direito invocado.
7. A repetição padronizada de petições iniciais em diversas demandas semelhantes evidencia a falta de personalização da narrativa fática, reforçando a inépcia diante da ausência de vinculação entre os vícios alegados e a unidade do autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A petição inicial é inepta quando instrui o processo com laudo genérico que não individualiza os vícios alegados na unidade do autor.
2. A perícia judicial destina-se a confirmar ou infirmar fatos já descritos na inicial, não podendo ser utilizada como meio de investigação genérica.
3. O pedido genérico previsto no art. 324, § 1o, II, do CPC, não dispensa a parte autora de descrever, de forma clara e individualizada, os fatos constitutivos do direito afirmado.
4. A ausência de individualização dos vícios compromete o exercício do contraditório e a viabilidade da instrução probatória, legitimando o indeferimento da petição inicial por inépcia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 319, 321, parágrafo único, 322, 324, § 1o, II, 330, IV, 373, I, 485, I, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.